Tribunal: TJMT
Processo: 1003875-25.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1003875-25.2018.8.11.0041
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 7692430) interposto por GUSTAVO RAVAGNANI NAVARRO DE MORAES com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado/Público e Coletivo assim ementado (id 7396544):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – REJEITADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE VÁRIOS EQUIPAMENTOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO CONCLUSIVO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DES PROVIDO.
A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade.
Não havendo elementos que desqualifique o laudo técnico produzido extrajudicial por empresa reguladora de seguros, que demonstra de forma conclusiva que os danos nos equipamentos são resultantes de oscilações de energia provenientes da rede pública de distribuição, não há falar em ausência de nexo de causalidade”. (N.U 1003875-25.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 21/09/2020).
Opostos os Embargos de Declaração de id 54173046 e id 54487984, decidiu-se, in verbis (id 57692032-TJ):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA – OMISSÃO – RECONHECIMENTO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS (ARTIGO 85, §11o., DO CPC) – CONTRADIÇÃO – VICIO INEXISTENTE – EMBARGOS OPOSTOS POR TOKIO MARINE ACOLHIDOS (COM EFEITO MODIFICATIVO) E REJEITADOS OS EMBARGOS OPOSTOS PELA ENERGISA MATO GROSSO.
O acórdão embargado foi omisso quanto à majoração dos honorários advocatícios. Inteligência do art. 85, § 11, do CPC/15.
Revelando-se nítida a discordância da embargante com o entendimento do Colegiado e sua pretensão de rediscutir a matéria, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração”. (N.U 1003875-25.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 15/09/2020, Publicado no DJE 21/09/2020).
O presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interposta por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., que manteve a sentença prolatada nos autos da Ação de Regressiva de Indenização n. 1003875-25.2018.8.11.0041, da 4a Vara Cível da Comarca da Capital, a qual julgou procedente o pleito para condenar a concessionária ao ressarcimento do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir da data de cada desembolso, além das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.
A Recorrente alega que o direito à solicitação do ressarcimento de danos elétricos junto à Concessionária decai no prazo de 90 (noventa) dias.
Assevera que, de acordo com a legislação que rege o setor elétrico, a Concessionária de Energia é responsável pela fiscalização e manutenção da rede de distribuição de energia até o ponto de entrega.
Argumenta que as atividades desenvolvidas pelas Concessionárias de Serviço Público, gozam de presunção de legitimidade e legalidade administrativas, decorrendo das prerrogativas do regime administrativo do serviço público delegado, sendo que suas atividades fiscalizadoras, inclusive, consistem em verdadeiro poder de polícia.
Afirma que a Autora, na qualidade de Seguradora, em momento algum se enquadra como consumidora, além de que a sub-rogação legal ao recebimento dos valores pagos pelo seguro contratado, não vincula a aplicação das normas de proteção do consumidor a seu benefício, pois, apenas, lhe permite a cobrança do montante até o limite que efetivamente pagou.
Recurso tempestivo (id 61614002).
Contrarrazões no id 65380990.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo probatório dos autos, concluiu que o segurado faz jus ao recebimento da indenização correspondente à cobertura securitária, por entender que a questão relativa ao pagamento da indenização de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado, encontra-se tão somente nas condições gerais da apólice, da qual não há prova de que o autor, na condição de segurado, tomou conhecimento. Assim, para rever o entendimento do acórdão recorrido, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).
In casu, embora tenha mencionado diversos artigos de lei federal, a Recorrente não demonstrou, de forma individualizada e específica, quais os dispositivos foram contrariados, ou que tiveram interpretação divergente de outros Tribunais, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII